Tribunal: TJDFT
Processo: 0744718-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744718-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda. contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, Sr. André Clemente Lara de Oliveira. Intime-se a Impetrante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora